Tribunal: TJDFT
Processo: 0726622-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0726622-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, em ação de execução de título extrajudicial movido pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, mantendo a penhora anteriormente deferida sobre 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Em suas razões recursais (ID 73531668), a executada agravante sustenta, em síntese, que a medida constritiva implica violação ao seu mínimo existencial, em razão de suas despesas essenciais, dentre elas plano de saúde, alimentação, babás, impostos trabalhistas, fraldas, leite e remédios para sua filha menor, as quais, somadas, comprometem integralmente a sua renda mensal. Alega, ainda, que a dívida decorre de obrigação assumida pela empresa TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, da qual figura como avalista, não sendo razoável que a satisfação do débito recaia exclusivamente sobre sua remuneração, sem o esgotamento prévio de outras vias executivas. Nessa linha argumentativa, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar imediatamente os descontos incidentes sobre sua remuneração até o julgamento definitivo do presente agravo ou, subsidiariamente, a redução do percentual da penhora. No mérito, roga pela confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 73576636). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta Relatoria, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Superior de Justiça definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)” No caso, considerados os meios executórios já empreendidos, não há óbice nesse aspecto à medida constritiva requerida pelo banco exequente. Nessas circunstâncias, e atento ao entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o d. Juiz “a quo” rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora, sob os seguintes fundamentos: “II. A executada MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO apresentou impugnação à penhora decretada sobre a parcela de 30% de sua remuneração, por meio da decisão de id. 215084380, item IV. Sustentou, em síntese, que a medida seria desproporcionalmente gravosa e contrária às proteções legais e constitucionais instituídas sobre o salário do trabalhador, na forma do art. 7o, inc. X, da Constituição Federal, e que sua efetivação causaria prejuízos à sua subsistência e de sua família. Subsidiariamente, requereu a minoração da parcela penhorada, a fim de não prejudicar o pagamento de suas despesas habituais (id. 235820641). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 235925550, defendendo a idoneidade da medida constritiva e pugnando por sua integral manutenção. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outras fontes de renda do devedor, seus proventos de aposentadoria. A decisão de id. 215084380, que reconheceu a possibilidade de mitigação dessa proteção normativa para o fim de se decretar a penhora sobre parcela da verba remuneratória da executada nestes autos, está amparada em sólida construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que vem ecoando na jurisprudência dos Tribunais pátrios. Reitero, aqui, os entendimentos jurisprudenciais utilizados como parâmetro de fundamentação: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Esta mesma construção jurisprudencial estabelece que a mitigação do dispositivo normativo deve ser feita sempre com base no caso concreto trazido à apreciação do magistrado, através da análise dos elementos que indicam a real situação econômica do executado e sua efetiva possibilidade, ou não, de adimplir a dívida em execução com parcela de sua remuneração, sem que isso venha causar prejuízo a seu sustento ou o de sua família. No caso em apreciação nos presentes autos, a parte executada não logrou êxito em comprovar suas alegações de que a quantia mensalmente descontada estaria trazendo irreparáveis prejuízos à sua subsistência ou à de sua família. De fato, da análise da documentação comprobatória juntada aos autos, verifica-se que esta se resume a algumas faturas de cartões de crédito, extratos bancários e comprovantes de pagamento de despesas ordinárias, sem, contudo, demonstrar a imprescindibilidade de todas as despesas, de modo a demonstrar cabalmente que a medida constritiva implicaria prejuízo ao regular adimplemento de seus gastos essenciais do dia-a-dia. Ademais, da discriminação de despesas por ela apresentada (ids. 235822801 e 235822813), verifica-se que parte substancial se refere a gastos com transporte por aplicativo, salão de beleza, contratação de babás e manutenção doméstica de uma casa de elevado padrão (contratação de jardineiro, piscineiro etc.). Todas elas demonstram a possibilidade de a executada readequar seu padrão de vida à nova realidade que se impõe, permitindo o adimplemento de seu débito junto ao pagamento das despesas verdadeiramente consideradas essenciais para a manutenção de uma vida digna a si e a sua família. Igualmente, não comprovou que estaria havendo excesso, por parte de sua fonte empregadora, na efetivação da penhora decretada sobre sua remuneração, em percentuais superiores ao determinado. Por fim, registro que a questão aqui discutida já é objeto dos Agravos de Instrumento de autos n.o 0752764-13.2024.8.07.0000 e n.o 0752783-19.2024.8.07.0000, ainda pendentes de análise pela instância recursal, de modo que não mais compete a este Juízo singular a modificação da decisão agravada sem que haja a demonstração de modificação das circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram sua prolação, o que não é o caso. Pelo exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho a medida constritiva decretada sobre a parcela remuneratória da executada. III. À Secretaria do Juízo para que certifique se houve confirmação de recebimento e resposta de todos os ofícios encaminhados em id. 229910039 às fontes pagadoras dos executados, devendo ser feita a reiteração daqueles não respondidos. Faça-se constar nos novos expedientes que o descumprimento imotivado de decisões judiciais configura, em tese, crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal, a ser apurado através da instauração do respectivo Inquérito Policial pela autoridade competente, bem como ato atentatório à dignidade da Justiça, passível de multa de até 20% (vinte por cento) o valor da causa, na forma do art. 77, inc. IV, e § 2o, do Código de Processo Civil. IV. Certifique-se também, se possível, a origem do depósito judicial informado em id. 238270522. Após, abra-se vista dos autos às partes para requererem o que entenderem de direito a seu respeito no prazo comum de 15 (quinze) dias. V. Tudo cumprido, retornem-se os autos conclusos para apreciação. Intimem-se.” De fato, em juízo preliminar, não se vislumbra impedimento à penhora determinada pelo d. Juízo de origem. Segundo informações fornecidas pela recorrente, sua remuneração líquida mensal perfaz o montante de R$ 26.027,24 (vinte e seis mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos). Embora alegue compromissos financeiros elevados, em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice” verifica-se que a agravante ostenta condição econômica confortável, auferindo remuneração suficiente para suportar a constrição no percentual de 30% (trinta por cento) sem prejuízo à sua dignidade ou do núcleo familiar, sendo certo que despesas com serviços e comodidades não essenciais não podem justificar o afastamento do cumprimento da obrigação regularmente constituída. Com efeito, a dignidade da pessoa humana é princípio que se expressa sob duas perspectivas a serem conciliadas: a manutenção do mínimo necessário à subsistência do devedor em face do direito da exequente de receber o seu crédito e, assim, preservar sua saúde financeira e preservação no mercado. Ressalte-se, ainda, que, por força da solidariedade inerente ao aval, a agravante responde integralmente pela dívida, sendo cabível a penhora de seus rendimentos nos limites legais. Segundo o enunciado da Súmula n. 26/STJ, "o avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário". Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator